Tribunal: STJ
Processo: 0364066-09.2015.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085516 - GO
(2025/0416515-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMINIO AGATA
ADVOGADO
: ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA - GO017694
AGRAVADO
: NETANIAS TOMAZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA BARBOSA DE ASSIS - GO014288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA SOBRE PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA PARA
AFASTAR INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que a informação constante do
sistema PROJUDI teria caráter meramente auxiliar e não poderia afastar a
intempestividade, diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a informação equivocada prestada por sistema eletrônico de
tribunal, que induz a parte em erro acerca do prazo recursal, configura justa
causa apta a afastar a intempestividade, em homenagem aos princípios da boa-
fé e da confiança.
2. A Corte Especial e as Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram
orientação no sentido de que a falha induzida por informação equivocada de
sistema eletrônico deve ser levada em consideração na aferição da
tempestividade recursal, admitindo-se o reconhecimento de justa causa
quando a parte demonstra a ocorrência do erro do sistema.
3. Diante da ausência de argumentos novos ou de prova capaz de
desconstituir os fundamentos adotados na decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial, impõe-se a manutenção integral daquele
decisum.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8645bb71-86ef-4a15-bb1e-90b08b5b8b1e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8645bb71-86ef-4a15-bb1e-90b08b5b8b1e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085516 - GO
(2025/0416515-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMINIO AGATA
ADVOGADO
: ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA - GO017694
AGRAVADO
: NETANIAS TOMAZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA BARBOSA DE ASSIS - GO014288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO. INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA SOBRE PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA PARA
AFASTAR INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que a informação constante do
sistema PROJUDI teria caráter meramente auxiliar e não poderia afastar a
intempestividade, diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a informação equivocada prestada por sistema eletrônico de
tribunal, que induz a parte em erro acerca do prazo recursal, configura justa
causa apta a afastar a intempestividade, em homenagem aos princípios da boa-
fé e da confiança.
2. A Corte Especial e as Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram
orientação no sentido de que a falha induzida por informação equivocada de
sistema eletrônico deve ser levada em consideração na aferição da
tempestividade recursal, admitindo-se o reconhecimento de justa causa
quando a parte demonstra a ocorrência do erro do sistema.
3. Diante da ausência de argumentos novos ou de prova capaz de
desconstituir os fundamentos adotados na decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial, impõe-se a manutenção integral daquele
decisum.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56734670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:08
Código de Controle do Documento: 32c99f9b-1381-426a-bd3b-776da31f1442

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por CONDOMINIO AGATA contra
decisão monocrática de minha relatoria em que conheci do agravo para dar provimento
ao recurso especial, determinando a devolução dos autos à origem para julgamento do
recurso de apelação interposto pela parte contrária (fls. 1.308 - 1.311).
Extrai-se dos autos que o recurso especial a que dei provimento foi
interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS assim ementado (fl. 1.178):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso de apelação, por considerá-lo intempestivo. O
agravante alegou indução a erro em razão de divergência
entre a data da sentença constante do sistema PROJUDI e a
data da publicação no Diário da Justiça eletrônico,
sustentando que a informação equivocada no sistema
comprometeu a contagem correta do prazo recursal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo
agravante foi intempestivo e se a parte foi induzida a erro
por conta de informação incorreta no sistema PROJUDI
quanto à data de publicação da decisão recorrida. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada
corretamente considerou intempestiva a apelação, tendo em
vista que o prazo recursal começou a fluir em 21/01/2025,
com término em
enquanto o recurso foi
10/02/2025,
interposto em
4. Conforme o
§§ 2o e
11/02/2025.
art. 224,
3o, do CPC, a contagem do prazo recursal deve ser
realizada com base na data de publicação no Diário da
Justiça eletrônico, e não em datas informativas sugeridas
por sistemas eletrônicos como o PROJUDI. 5. O sistema
PROJUDI tem caráter meramente auxiliar e não substitui a
obrigação do advogado de observar os prazos legais com
base em fontes oficiais. 6. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a parte não
se exime da responsabilidade de observar o prazo recursal
com base em informações extraídas de sistemas
informatizados. 7. A alegação de erro induzido pelo
sistema PROJUDI não afasta a intempestividade da
apelação, pois a publicação da decisão foi regularmente
realizada
no
Diário
da
Justiça
eletrônico.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e
desprovido.

Documento eletrônico VDA56734670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:08
Código de Controle do Documento: 32c99f9b-1381-426a-bd3b-776da31f1442

O Condomínio do Edifício Residencial Ágata interpõe agravo interno (fls.
1.314 - 1.322) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial de
Netanias Tomaz dos Santos para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.
Sustenta a inidoneidade de capturas de tela como meio de prova para
comprovar suposto induzimento em erro na contagem de prazo recursal.
Afirma que o ônus da prova da justa causa para apresentação do recurso
fora do prazo é do agravado, nos termos do
do Código de Processo
art. 373, inciso I,
Civil, não se satisfazendo com documentos unilaterais e sem fé pública, como
, e
prints
que seriam necessários documentos idôneos, tais como certidão cartorária ou ata notarial.
Aduz, ainda, que é responsabilidade do advogado conferir os prazos com
base na publicação oficial no Diário da Justiça eletrônico, conforme o
§ 2o, do
art. 224,
Código de Processo Civil, e que a alegação de indução em erro só foi apresentada
posteriormente, no agravo interno na origem, configurando manobra para afastar
intempestividade já reconhecida.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.327 - 1.332).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em agravo interno, no qual se discutiu a
intempestividade da apelação interposta por Netanias Tomaz dos Santos. O Tribunal de
origem manteve a decisão monocrática que não conheceu da apelação por
intempestividade, assentando que a contagem do prazo se rege pela publicação no Diário
da Justiça eletrônico, e que o sistema Projudi possui função apenas auxiliar; o recorrente
sustenta, em sede especial, divergência jurisprudencial e violação dos arts. 197,
parágrafo único, e 223,
e § 1o, do Código de Processo Civil, para reconhecimento
caput
de justa causa em razão de informação equivocada do sistema quanto à data de
publicação.
Veja-se o que consignou a Corte de origem (fl. 1.181):

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição de (des)acerto
da decisão monocrática do relator que deixou de conhecer
do recurso de agravo de instrumento em razão de sua
intempestividade.
Documento eletrônico VDA56734670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:08
Código de Controle do Documento: 32c99f9b-1381-426a-bd3b-776da31f1442

Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, não
se justifica a reconsideração da decisão recorrida nem
merece provimento este agravo interno.
Como é cediço, a contagem dos prazos processuais, nos
termos do
§§ 2o e 3o, do CPC, é regida pela data
art. 224,
de publicação no Diário da Justiça eletrônico, e não pela
eventual indicação do sistema PROJUDI, cuja função é
apenas auxiliar.
É ônus do advogado verificar a contagem correta dos
prazos, não havendo como responsabilizar o sistema por
eventual equívoco interpretativo da parte.

Consoante aludido na decisão agravada, no que se refere à
intempestividade do recurso de apelação interposto pelo ora agravado e à presença ou
não de justa causa, o acórdão recorrido se encontra em desacordo com o entendimento do
STJ, que se dá no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema caracteriza justa causa
apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação.
A propósito, cito:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA.
SISTEMA
ELETRÔNICO.
RELATÓRIOS.
JUSTA
CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a informação
equivocada prestada por sistema eletrônico que induz
as partes em erro configura justa causa para afastar a
intempestividade do recurso quando devidamente
demonstrada. Precedente.
2. No caso, verifica-se a comprovação da ocorrência da
falha a partir dos relatórios do sistema eletrônico
fornecidos pela corte estadual.
3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos ao tribunal de origem para julgamento da apelação.
, relator Ministro Ricardo Villas
(REsp n. 2.177.615/MG
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
)
17/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL.
INFORMAÇÃO
ERRÔNEA
CONSTANTE
DO
SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUANTO AO PRAZO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA
BOA-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56734670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:08
Código de Controle do Documento: 32c99f9b-1381-426a-bd3b-776da31f1442

4. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça, "A falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico
de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança,
para a aferição da tempestividade do recurso.
Precedentes."
,
relatora
(EAREsp
n.
1.759.860/PI
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
21/3/2022.
5. No caso, conforme os fatos delineados no acórdão do
Tribunal de origem, de fato houve a indicação de data
equivocada no sistema daquela Corte quanto ao termo final
do prazo recursal, o que impõe reconhecer que está
caracterizada justa causa apta a afastar a intempestividade
do recurso de apelação.
IV. Dispositivo 6. Recurso especial provido.
, relatora Ministra Daniela
(REsp n. 2.213.053/MG
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AD VESA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
1. A falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de Tribunal deve ser
levada em consideração, em homenagem aos princípios
da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso.
1.1 A despeito do caráter meramente informativo dos
dados inseridos em sítio eletrônico do Tribunal de Justiça,
não substituindo a publicação oficial, é possível reconhecer
justa causa para o não atendimento do prazo para oposição
dos embargos do devedor, quando induzida em erro por
equívoco cometido pelo Judiciário. Precedente da Corte
Especial.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 2.199.063/MT
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
1/9/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:08
Código de Controle do Documento: 32c99f9b-1381-426a-bd3b-776da31f1442

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 3.085.516 / GO
Número Registro: 2025/0416515-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03640660920158090051 36406609 3640660920158090051
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NETANIAS TOMAZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA BARBOSA DE ASSIS - GO014288
AGRAVADO
: CONDOMINIO AGATA
ADVOGADO : ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA - GO017694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO AGATA
ADVOGADO : ÁTHYLA SERRA DA SILVA MAIA - GO017694
AGRAVADO
: NETANIAS TOMAZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA BARBOSA DE ASSIS - GO014288
TERMO
Documento eletrônico VDA57077690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: 2bd192c3-7600-40ff-a386-5d63dd3c48bd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:07
Código de Controle do Documento: 2bd192c3-7600-40ff-a386-5d63dd3c48bd